Tribunal: TJES
Processo: 5028991-20.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028991-20.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASSIO GOMES PEREIRA LEMOS
RECORRIDO: TERABYTESHOP RJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5028991-20.2025.8.08.0035

RECORRENTE: CASSIO GOMES PEREIRA LEMOS

RECORRIDAS: TERABYTESHOP RJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, JADLOG LOGISTICA S.A

SENTENÇA:FERNANDA CORREA MARTINS

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Resumo do voto:
Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de danos morais por extravio de mercadoria. Reforma necessária. A falha na prestação de serviço envolvendo bem de considerável valor, aliada à demora e embaraços na restituição dos valores, configura dano moral. Responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo. Arbitramento do quantum em R$3.000,00.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EXTRAVIO DE MERCADORIA DE RAZOÁVEL VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que, embora reconhecendo a falha no serviço (extravio de placa de vídeo), julgou improcedente o pedido de danos morais por entender tratar-se de mero aborrecimento.
2. O recorrente sustenta que a privação do bem de alto valor (R$ 6.367,81) e o estorno realizado de forma irregular (crédito no site) geraram abalo psicológico indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.. A questão em discussão consiste em saber se o extravio de produto de valor expressivo, seguido de dificuldades na recuperação do numerário, ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade dos fornecedores de serviço é objetiva e solidária, abrangendo todos os que participam da cadeia de consumo (arts. 7º, parágrafo único e 14, CDC). 4. O extravio de mercadoria com valor superior a seis mil reais não pode ser reduzido a mero contratempo. A quebra da legítima expectativa e a necessidade de peregrinação do consumidor para reaver o crédito, recebido inicialmente como "crédito em loja", configuram o dano moral.
5. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros de proporcionalidade desta Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para reformar a sentença e condenar as recorridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 6º; CDC, arts. 7º, 14 e 18. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.395.280.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
CASSIO GOMES PEREIRA LEMOS
em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação em danos morais formulado contra
TERABYTESHOP RJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
e
JADLOG LOGISTICA S.A.

Em síntese, o autor adquiriu uma placa de vídeo pelo valor de R$6.367,81, a qual foi extraviada durante o transporte. Alega que o estorno não foi imediato e ocorreu de forma inadequada. A sentença de primeiro grau reconheceu o extravio, mas afastou o dano moral. O recorrente pugna pela reforma da decisão para fixação de indenização em R$15.000,00. Contrarrazões apresentadas pelas rés pugnando pela manutenção da sentença e arguindo impugnação à gratuidade judiciária.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
a recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo questões preliminares, passo ao imediato enfrentamento do mérito recursal, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial

da sentença.

Pois bem.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorridas, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso dos autos, observa-se que a falha na prestação do serviço é incontroversa, tendo as rés admitido o extravio da mercadoria. A controvérsia cinge-se à existência de dano moral decorrente desse fato.

O objeto do litígio é uma placa de vídeo de alto desempenho, cujo valor de R$6.367,81 representa quantia vultosa para o homem médio. Deste modo, a privação simultânea de um bem de elevado custo e do numerário investido, por tempo considerável, atinge a esfera psíquica do consumidor de forma a superar a normalidade cotidiana.

Ademais, os autos revelam que o autor/recorrente enfrentou uma "via crucis" administrativa, com diversas tratativas iniciadas em dezembro de 2024 e solução material parcial apenas em fevereiro de 2025.

Além disso, o fato de a vendedora ter inicialmente convertido parcelas quitadas em créditos para compras futuras, em vez da restituição imediata em espécie ou estorno direto das parcelas pagas, impôs ao consumidor um ônus burocrático indevido para reaver seu patrimônio.

Tal descaso administrativo e a transferência do risco da atividade econômica ao elo mais fraco da relação ferem os direitos da personalidade, ensejando a reparação extrapatrimonial.

Por fim, ponderando a gravidade da falha e o caráter pedagógico-punitivo da medida, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado, evitando o enriquecimento sem causa do autor e servindo de desestímulo à reiteração de práticas ineficientes de suporte ao cliente pelas rés.

Feitas essas considerações, tem-se que a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido de danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE parcial provimento
, reformando a sentença para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da última citação.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)